Tribunal: TJDFT
Processo: 0715759-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715759-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIANA BATISTA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mariana Batista dos Santos contra ato ilegal atribuído ao Instituto Americano de Desenvolvimento Social– IADES, ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e ao Distrito Federal. Alega ter se inscrita no Edital de Concurso Público n. 01/2022 – ATUB, para provimento de cargos do Quadro Geral de Pessoal da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, organizado pelo Instituto Ares de Desenvolvimento Social – IADES, em que a prova objetiva foi aplicada em 26/2/2023, concorrendo ao cargo 103 - Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas, para vagas lotadas em todo o Distrito Federal, pelo sistema de cotas, por se autodeclarar parda. Pontuou que, no ferido certame, foram disponibilizadas vagas para preenchimento imediato e formação de cadastro reserva, sendo 105 (cento e cinco) vagas para ampla concorrência, 42 (quarenta e duas) vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), 42 (quarenta e duas) vagas para negros e negras (PNPs), e 21 (vinte e uma) vagas para candidatos hipossuficientes. A seleção pública é composta por prova objetiva, prova subjetiva, e heteroidentificação para comprovação da autodeclaração dos candidatos negros, conforme consta no item 8.3.2 do edital. Articula ter sido aprovada na fase objetiva, mas não teve a sua prova subjetiva corrigida porque a banca examinadora não respeitou os 20% (vinte por cento) das vagas reservadas aos candidatos negros. Alude que, a despeito de o edital prever a avaliação da prova discursiva dos candidatos cotistas classificados até a 126a posição, também consta da norma que “os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros”. Sustenta que, dos 126 (cento e vinte e seis) candidatos cotistas convocados para a fase seguinte (heteroidentificação e prova discursiva), 119 (cento e dezenove) estariam classificados dentro das vagas destinadas à ampla concorrência (315). Por conseguinte, com transposição mencionada, mais 119 (cento e dezenove) candidatos cotistas deveriam prosseguir no certame e, nessa medida, sua prova discursiva deveria ser corrigida. Assevera haver violação da regra editalícia (itens 8.13 e 8.15), quando 119 candidatos cotistas, que possuem notas para ampla concorrência, continuam a concorrer na condição de negros e negras e, por conseguinte, haveria flagrante ofensa ao seu direito líquido e certo. Requer “seja concedida a Liminar para que o Impetrante possa realizar o procedimento de heteroidentificação em dia e horário marcado pela banca examinadora, porquanto o candidato o impetrante se encontra dentro do limite de 20% com previsão legal e editalícia das pessoas aprovadas na prova objetiva e que estando, no cargo concorrido na qualidade de PNP de ser submetido a ele e por consequência ter a redação corrigida”. No mérito, pleiteia “a segurança para preservação do direito líquido e certo a que, estando o candidato dentro dos 20% das vagas destinadas ao preenchimento das vagas para o cargo 103 a pessoas Negras e Padas (PNP), seja determinando ao Instituto Americano de Desenvolvimento Social – IADES o estrito cumprimento das regras contidas nos itens 8.13 e 8.15 do Edital e suas Retificações em relação ao impetrante, ainda que para tanto seja necessário publicar posteriormente o chamamento para a Correção da Prova Discursiva e da avaliação de Heteroidentificação da Carreira Pública de Auditor de Atividades Econômicas e Urbanas do Distrito Federal – ATUBDF – 103 – conforme Lei e Edital que regulam o certame”. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Custas iniciais recolhidas (ID 46118085). É o relato do necessário. 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[1]. Ainda, “a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, ‘sem resolução do mérito do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]’” [2]. A propósito, confira-se a lúcida lição de Humberto Theodoro Júnior[3] sobre esse pressuposto especial do mandado de segurança: O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias. O procedimento do mandamus é sumário e não contém fase para coleta de outas provas que não as documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, ‘o que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante’”. Nessa mesma concepção, salienta-se o autorizado magistério de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes[4], ad litteris: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. No sentido de que a ausência de prova dos fatos articulados obsta o processamento de mandado de segurança, os claros julgados desta e. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI N. 12.016/2009. 1. Ainda que a embargante não tenha obedecido a determinação de converter os embargos de declaração em agravo interno, possível o seu recebimento como agravo interno, se as razões do recurso se contrapõem aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 3. Inexistindo prova pré-constituída dos fatos, a petição inicial do mandado deve ser indeferida e a segurança denegada. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1218848, 07171051620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a impetrante alude que 119 (cento e dezenove) candidatos cotistas, dentre os 126 (cento e vinte seis), possuem nota suficiente para concorrerem na ampla concorrência, em que há previsão editalícia de correção da prova de 315 (trezentas e quinze) candidatos. Porém, não há individualização desses 119 candidatos cotistas. As planilhas acostadas ao ID 46118087, p. 1 a 294, não se prestam a tal fim, porquanto se trata da divulgação do resultado final da prova objetiva pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, sem especificar quem seriam os supostos 119 (cento e dezenove) candidatos cotistas com notas suficientes para a ampla concorrência. Importa considerar, ainda, que o subitem 7.4 do Edital também prevê que “o candidato com deficiência concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público”. Consequentemente, o cálculo apresentado pela impetrante, no sentido de ser devida a convocação de mais 119 cotistas, não ressai de plano, sendo necessária dilação probatória para averiguar, na hipótese de desobediência à regra editalícia pela banca examinadora, como se daria a composição da lista dos candidatos aprovados na ampla concorrência, PcD e PNP. Portanto, não há prova pré-constituído a amparar a pretensão da impetrante. Em outra linha, o Edital 1/2022, que tornou pública a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, assim dispõe sobre as fase do certame: “a) a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; b) a aplicação de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; c) curso de formação Profissional, para todos os cargos, de caráter eliminatório”. O instrumento convocatório dispõe, no item 1.2, sobre o número de vagas e o cadastro de reserva: 1.2 O concurso público destina-se a selecionar candidatos para o provimento de 74 (setenta e quatro) vagas imediatas e previsão de 156 (cento e cinquenta e seis) vagas para formação de cadastro reserva para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas e 40 (quarenta) vagas imediatas e previsão de 500 (quinhentas) vagas para formação de cadastro reserva para o cargo Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Carreira Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, conforme indicado no item 3. Em relação às vagas destinadas para candidatos negros, o item 8 assim estabelece: 8 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 8.1 As vagas destinadas para a contratação inicial e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 8.2 Ficam reservadas 20% (vinte por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas negras. 8.2.1 Caso a aplicação do percentual citado resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 8.3 Para concorrer às vagas reservadas aos negros e negras, o candidato deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 8.3.1 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 8.3.2 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 8.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 8.5 O candidato concorrente às vagas destinadas aos negros e negras participará do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. 8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. 8.7 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas aos negros e negras, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla. 8.8 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 8.9 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. (...) 8.11 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 8.11.1 Após a divulgação do resultado definitivo das provas objetivas serão convocados os candidatos posicionados até as classificações, dispostas no quadro a seguir, da lista reservada aos candidatos que se autodeclararam negros ou negras, para o procedimento de heteroidentificação. (...) 8.13 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros. De acordo com o item 16.5, “Com base na lista organizada na forma do subitem 16.3 deste Edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas aprovados na prova objetiva e classificados até as posições limite a seguir indicadas, observados os empates na última posição”. No cargo pretendido pela impetrante, Código 103 (Atividades Econômicas e Urbanas), há a previsão de avaliação, na ampla concorrência, até a 315a posição, e na condição de negros e negras até a 126a posição, observados os empates na última posição. Relativamente ao cargo pretendido pela impetrante, Código 103 (Atividades Econômicas e Urbanas), há a previsão de Convocação para Verificação da Veracidade Autodeclaração (Heteroidentificação) do(a) candidato(a) classificado(a) até a 84a colocação. Em análise dos elementos disponíveis nos autos, verifica-se que a impetrante participa do certame entre aqueles que concorrem pelo sistema de vagas destinadas a pessoas negras e não obteve pontuação suficiente para ter sua prova discursiva corrigida pela banca examinadora. Sustenta que houve dupla classificação de candidatos autodeclarados negros que obtiveram notas suficientes para terem suas provas discursivas corrigidas, tanto na concorrência geral quanto na lista reservada. Diante disso, defende que tais concorrentes deveriam ser excluídos da lista de aprovados cotistas negros, já que conseguiram pontuação para receber avaliação de suas provas discursivas na ampla concorrência. Em suma, argumenta que os candidatos negros que obtiveram nota suficiente para a ampla concorrência, ainda que constem das duas listas, não devem ser considerados no número de correções de provas discursivas para as vagas reservadas a candidatos cotistas. Dessa forma, no seu entendimento, mais candidatos negros teriam suas provas corrigidas, alcançando-se, assim, o objetivo da ação afirmativa. Diante desse cenário, é necessário examinar se as disposições contidas no edital e a conduta da banca examinadora estão em consonância com a legislação de regência e com os princípios que norteiam a política afirmativa de cotas para pessoas negras. O art. 1o da Lei Federal n. 12.990/2014 prevê, para os candidatos negros, a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. No âmbito distrital, a Lei n. 6.321/2019 garante às pessoas negras 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração pública, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, à luz do disposto na Lei Federal n. 12.990/2014. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n. 41/DF, declarou constitucional a Lei n. 12.990/2014 e estabeleceu que a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. Nesse contexto, verifica-se que a regra editalícia contida no item 8.6, que prevê que os candidatos autodeclarados negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, está em harmonia com o disposto no art. 3o, caput, da Lei n. 12.990/2014, in verbis: Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. § 2o Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. § 3o Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Da leitura dos dispositivos acima transcritos, infere-se que a aplicação do § 1o do art. 3o da Lei n. 12.990/2014 e do subitem 8.15 do Edital apenas ocorre ao final do concurso, ou seja, quando do preenchimento das vagas. A propósito, transcreve-se o subitem 8.15: 8.15 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência. Observa-se que tal norma se refere a candidatos negros que, após serem submetidos às etapas do certame, obtêm aprovação dentro da quantidade de vagas previstas para a ampla concorrência. E o edital é claro ao dispor, no subitem 8.13 que “os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros”. Só Assim, conforme previsão legal e editalícia, os candidatos autodeclarados negros, durante o certame, concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Ao final, os candidatos cotistas aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas à ação afirmativa e, como consequência, serão excluídos da lista de concorrentes negros aprovados. Portanto, o edital está em consonância com a lei de regência, e, de plano, verifica-se que a banca examinadora cumpriu as normas que regem o concurso público em epígrafe. A pretensão da impetrante não se amolda ao real objetivo da política pública de cotas raciais, pois o acolhimento da tutela pretendida representaria, na verdade, exclusão injusta, possibilidade de preterição e prejuízos aos demais candidatos. Desse modo, não se divisa ilegalidade nas correções das provas pela banca examinadora. Ao revés, o próprio relato da impetrante indica retidão no autor administrativa. A interpretação equivocada da impetrante não lhe confere direito líquido e certo. Sumariamente, não se constata violação ao sistema de ação afirmativa quanto aos critérios de classificação para correção das provas discursivas dos candidatos autodeclarados negros, pois foi respeitada a devida proporção e o percentual de vagas reservadas, à luz das regras legais e editalícias. Vale lembrar que, com fundamento nos princípios da legalidade, da razoabilidade e da vinculação ao edital, seria inviável aplicar interpretação extensiva contrária à previsão editalícia e às normas que regem a matéria. Nesse sentido, diversos julgados deste e. TJDFT, sobre casos semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS. FASES DO CONCURSO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. CANDIDATOS NEGROS. FASE SUBSEQUENTE. PROVAS DISCURSIVAS. CLASSIFICAÇÃO. LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. LISTA DE COTISTAS. CONCOMITÂNCIA. EDITAL. LEGISLAÇÃO. COMPATIBILIDADE. ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA. 1. No âmbito do direito público, as ações afirmativas representam políticas implementadas pelo Estado com o objetivo de promover a superação de desigualdades históricas, estando, portanto, diretamente relacionadas aos objetivos fundamentais da República estabelecidos no artigo 3o da Constituição Federal. 2. Na busca por esse objetivo, a Lei no 12.990/2014 reserva a pessoas negras o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, estabelecendo que os candidatos negros concorrem, de forma concomitante, tanto às vagas destinadas à ampla concorrência quanto àquelas reservadas. 3. Não merece prosperar o entendimento segundo o qual os candidatos negros aprovados na prova objetiva com pontuação suficiente para terem a sua prova discursiva corrigida segundo a classificação da lista de ampla concorrência deveriam ser contabilizados apenas nessa lista, abrindo espaço para que mais um candidato negro avançasse no certame com a correção de sua prova discursiva pela lista de cotistas. 4. Tal compreensão implicaria a exclusão de um candidato negro da lista de cotistas para que passasse a figurar exclusivamente da lista de ampla concorrência, considerando a sua classificação, com maior pontuação, após a aprovação na prova objetiva. Em última análise, isso lhes seria prejudicial a depender da pontuação obtida na prova discursiva, além de violar a determinação legal de que devem concorrer concomitantemente em ambas as listas, segundo o artigo 3o da Lei no 12.990/2014 e o artigo 4o da Lei Distrital no 6.321/2019. 5. A determinação legal de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas está relacionada ao resultado final do concurso e não às fases classificatórias e eliminatórias que antecedem o resultado final. 6. Ademais, a administração pública está submetida à legalidade estrita, de maneira que, diante da compatibilidade da previsão editalícia com aquilo que dispõe a norma de regência, inviável a adoção de uma interpretação extensiva a pretexto de conferir maior efetividade à política de cotas, mormente quando há interferência no direito de terceiros. 7. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e improvidos. (Acórdão 1637381, 07085395320218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. RE No 635739 (TEMA 376/STF). RESERVA DE VAGAS. COTA RACIAL. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI No 12.990/2014. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 635.739, ao qual foi atribuída Repercussão Geral (Tema 376), fixou tese no sentido de que é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 1.1. Levando-se em conta o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há que se falar em ilegalidade do item editalício que estabelece cláusula de barreira, tendo em vista que esta tem amparo constitucional, porquanto viabiliza que a Administração Pública selecione os candidatos mais bem colocados, seja na livre concorrência, seja nas vagas reservadas, em observância ao princípio da eficiência. 2. A Lei n. 12.990/2014, em seus artigos 1o e 3o, determina que, apesar de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos serem destinadas aos negros, estes concorrerão concomitantemente em duas listagens: na lista de classificados da ampla concorrência, e na listagem de classificados cotistas negros. 2.1. Os candidatos negros que forem aprovados dentro do quantitativo de vagas destinadas à ampla concorrência não serão computados para fins de preenchimento das vagas reservadas, isto é, constarão apenas da lista final de aprovados para a ampla concorrência e serão excluídos da lista final de aprovados para as vagas destinadas aos negros. 3. Não há qualquer ilegalidade no fato de candidatos negros constarem tanto na listagem da ampla concorrência, quanto na listagem destinada aos cotistas, tendo em vista que a própria lei assim estabelece, consoante se vê da redação do caput, do artigo 3o, da Lei n. 12.990/2014. 4. As regras que disciplinam as listas de aprovados e a forma como os candidatos cotistas serão classificados não guardam qualquer relação com a cláusula de barreira referente ao número de provas discursivas a serem corrigidas. 4.1. Tal constatação é reforçada pelo fato de que não há qualquer previsão legal ou editalícia que imponha a ampliação do número de provas discursivas a serem corrigidas, em razão da aprovação de candidatos cotistas negros nas vagas de ampla concorrência. 5. O §1o, do artigo 3o, da Lei n. 12.990/2014 estabelece que, somente para fins de preenchimento das vagas, os candidatos negros aprovados dentro das vagas da ampla concorrência serão excluídos da listagem de aprovados cotistas. 5.1. O fato de a banca examinadora aplicar a regra legal acima mencionada somente no resultado final do concurso não implica em qualquer ilegalidade. 5.2. Se assim não fosse, estar-se-ia violando as condições estabelecidas no próprio edital quanto à cláusula de barreira, que delimita o quantitativo de candidatos que teriam suas provas corrigidas para a segunda fase do concurso, e cujo objetivo é, justamente, selecionar aqueles mais bem classificados no certame. 6. Não havendo qualquer ilegalidade no edital do certame, tampouco na atuação da banca examinadora, é cabível a incidência da cláusula de barreira, a fim de limitar a participação dos candidatos nas fases seguintes do concurso. Precedente. 7. Remessa necessária e Apelações Cíveis conhecidas e providas. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertido. (Acórdão 1437782, 07095979120218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. COTAS PARA NEGROS. OBSERVÂNCIA DA LEI 12.990/14. I - Os candidatos que concorrem em concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal nas cotas para negros possuem legitimidade ativa para questionar a forma de cálculo do número de provas subjetivas que serão corrigidas. A existência de ação coletiva em nada afeta a demanda daqueles que litigam individualmente. II - O art. 3o, §1o, da Lei 12.990/14 disciplina que "candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas". III - Atuação da Administração Pública que observou a previsão legal, uma vez que o número de candidatos cotistas aprovados dentro das vagas da livre concorrência não foi computado na lista de candidatos negros cotistas, apesar de figurarem em ambas as listas. IV - A previsão editalícia da cláusula de barreira, com o número de provas subjetivas a serem corrigidas não guarda relação com o número de vagas disponibilizadas no concurso. V - Apelações providas. (Acórdão 1426514, 07101816120218070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 01/2020. PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO GABARITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CANDIDATO COTISTA. VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS. VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede de concurso para provimento de cargos públicos, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações, salvo a presença de erro grosseiro não caracterizado no presente caso. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, invadir sua área de competência e alterar notas e critério de avaliação das questões da prova do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ao Judiciário reserva-se somente o exame da legalidade das normas estabelecidas no edital de regência e dos atos praticados na realização do concurso, sob pena, inclusive, de quebra do princípio da isonomia. 3. Nos termos da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos, o candidato cotista concorre, ao mesmo tempo, para as vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, não se verificando, pois, in casu, qualquer irregularidade na previsão editalícia. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1404052, 07345134920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, de forma sumária, conclui-se que a impetrante deduz pretensão contra o edital e as normas legais pertinentes e sem prova pré-constituída, conjuntura apta a indeferir a petição inicial do writ. 3. Com essas razões, conclui-se que o presente mandado de segurança não contempla os pressupostos processuais necessários para o seu processamento, na forma acima alinhavada, razão pela qual indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c arts. 321, parágrafo único, e 485, IV, do CPC. Com fundamento no art. 292, § 3o, corrijo, de ofício, o valor da causa para R$112.343,40 (cento e doze mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), correspondente a 12 (doze) meses de remuneração inicial do cargo pretendido. Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62. [3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 63. [4] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 38.